Tribunal: TJPA
Processo: 0009024-10.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009024-10.2015.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ALEXA CONCEICAO SILVA, ANDRESSA LUDIMILA CONCEICAO SILVA, MARIA NELCILENE DA SILVA CONCEICAO, ANDRIA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE GUARDA. DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão que reconheceu sua responsabilidade civil objetiva pela morte do pai das autoras, ocorrida em 16/5/2015, no interior da Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura, após homicídio praticado por colega de cela, e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora e pensão mensal, diante da presunção de dependência econômica. O recorrente sustenta ausência de responsabilidade, desproporcionalidade no valor da indenização e necessidade de limitação do pensionamento a 2/3 do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado pode ser responsabilizado objetivamente pela morte do detento sob sua custódia; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral é desproporcional; (iii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de pensão mensal diante da ausência de prova de dependência econômica; e (iv) verificar se é possível, em sede de agravo interno, limitar o valor da pensão mensal com fundamento não arguido na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados a detentos sob sua custódia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação da omissão no dever de guarda e da ausência de causas excludentes do nexo de causalidade.

4.

A morte de preso por colega de cela, no interior de estabelecimento prisional, sem prova de suicídio, morte natural ou outra causa inevitável, caracteriza omissão estatal e impõe o dever de indenizar.

5.

O valor fixado em R$50.000,00 por autora a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, estando em consonância com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de dependência econômica entre membros de famílias de baixa renda, ainda que não haja prova documental de vínculo laboral ou contribuição financeira direta, sendo devida pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo.

7.

A alegação, em sede de agravo interno, de necessidade de limitação da pensão mensal a 2/3 do salário-mínimo para o conjunto de dependentes, quando não suscitada em apelação, configura inovação recursal e atrai a preclusão consumativa, sendo incabível a apreciação da matéria neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pela morte de detento causada por colega de cela, quando demonstrada a omissão no dever de guarda e ausentes causas excludentes de responsabilidade.

2.

É adequada a fixação de danos morais no valor de R$50.000,00 por autor em casos de homicídio de preso sob custódia estatal.

3.

Presume-se a dependência econômica de familiares de baixa renda para fins de concessão de pensão mensal, independentemente de comprovação formal de renda.

4.

A inovação recursal em sede de agravo interno, quanto à limitação do valor da pensão, é incabível e encontra óbice na preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, § 6º; CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30/03/2016, DJe 01/08/2016.

·

STJ, AgInt no AREsp 1888695/MG, Segunda Turma, j. 15/03/2022, DJe 30/06/2022.

·

STJ, AgInt no REsp 2.026.062/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024.

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1861072/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/10/2020, DJe 26/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 30325316, que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (CF, ART. 37, § 6º). DEVER ESPECÍFICO DE GUARDA (CF, ART. 5º, XLIX). NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. DANO MATERIAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRECEDENTES STF/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil objetiva pela morte de detento em estabelecimento prisional, determinando o pagamento de indenização por danos morais e materiais às filhas da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte do preso sob sua custódia, ocorrida em unidade prisional, e se são devidas indenizações por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, aplica-se também às omissões, desde que comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.
4. A morte do detento por agressão de outro interno caracteriza omissão estatal quanto ao dever de guarda e integridade física do custodiado, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 841.526).
5. Ausente prova de causa excludente de responsabilidade (suicídio, morte natural, força maior), impõe-se o dever de indenizar.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00 por autora) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Presume-se a dependência econômica entre pais e filhos em famílias de baixa renda, sendo devida pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, em razão da omissão no dever de guarda, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.
2. É presumida a dependência econômica entre pais e filhos em famílias de baixa renda para fins de indenização por danos materiais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1888695/MG, 2ª Turma, j. 15.03.2022; AgInt no REsp 2.026.062/RS, 2ª Turma, j. 24.06.2024.

O ora agravante sustenta, em suma, a ausência de nexo causal entre a omissão estatal e o falecimento, destacando que o evento foi imprevisível e teria sido provocado pela vítima; que a indenização seria desproporcional e que não houve prova de dependência econômica das autoras, requerendo a improcedência ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento recursal a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática, nos termos em que expôs.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id. 32721508.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

No caso em análise, restou incontroverso que o genitor das autoras foi morto por um colega de cela, em 16/5/2015, no interior de unidade prisional, especificamente na Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura, conforme atesta a certidão de óbito acostada aos autos (id. 7796128 – pág. 2).

Tal circunstância, por si só, já evidencia a omissão do Estado em seu dever de guarda, sendo manifesta a falha em garantir a segurança do custodiado.

Para o estabelecimento do nexo causal gerador do dever de indenização estatal, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 841526, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016) (grifei).

Na hipótese dos autos, não há qualquer elemento que demonstre causa excludente de responsabilidade, como suicídio, morte natural ou fator imprevisível que rompesse o nexo causal entre a omissão estatal e o óbito. Ao contrário, a ausência de justificativa idônea reforça a conclusão de que houve falha do Estado no dever de zelar pela vida do detento sob sua custódia.

Quanto à alegada desproporcionalidade do montante arbitrado a título de danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora, entende-se que a quantia fixada observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e moderação.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a indenização por dano moral deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito ou ser fixada em valor irrisório.

Considerando as circunstâncias do caso concreto — a morte violenta do pai das autoras enquanto sob a responsabilidade estatal —, bem como a situação econômica das partes e a gravidade do dano, o valor estipulado indubitavelmente revela-se adequado e consentâneo com os princípios que regem a matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 2. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente. 3 . No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, in casu, entendo que se configurou. 5 .
Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional
,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
6 . Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos . 8. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

No que diz respeito à alegação de que, para a condenação para indenizar por danos materiais, deve ser comprovada a dependência dos autores, também não merece acolhimento, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme jurisprudência no sentido de presunção da dependência econômica entre os membros de família de baixa renda, mesmo que ausente a prova de emprego ou rendimento, independentemente da condição de detento.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AFASTAMENTO. PENSÃO MENSAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Conforme entendimento da Corte Especial, o recurso especial comporta conhecimento quando, apesar de não indicado o permissivo constitucional em que se apoia a insurgência, for possível inferir o pressuposto de cabimento pelas razões recursais. É o caso dos autos.

2.
Nos termos da jurisprudência, é devida a pensão mensal aos familiares de detento morto, ante a presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda.
O valor referencial, quando ausente a prova de rendimento, é de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devidos ao conjunto de dependentes, desde a data da morte até a data em que a vítima completaria a expectativa de vida estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no momento do evento danoso.

3. Os parâmetros jurisprudenciais indicam para a razoabilidade da indenização entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em casos similares. O valor fixado pela origem (vinte mil reais) deve ser majorado para o patamar inferior das balizas apontadas.

4. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 2.026.062/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

No que diz respeito ao pedido subsidiário de limitação da pensão mensal ao total de 2/3 do salário mínimo para o conjunto dos dependentes, revela-se, por
não ter sido suscitada no momento oportuno – em sede de apelação, na hipótese -,
em indevida inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de ser violado o princípio devolutividade recursal.

Frise-se que, na apelação, o recorrente teceu teses apenas de não cabimento do pensionamento por não haver supostamente provas de dependência econômica das autoras em relação ao
de cujus,
silenciando a respeito do pedido de redução das pensões concedidas.

No sentido de ocorrer preclusão sobre questões não impugnadas tempestivamente, colaciono o entendimento do STJ a respeito,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 E HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo,
inclusive as de ordem pública,
que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.

3. No julgamento do agravo interno, demonstra-se incabível a fixação de honorários recursais.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1861072/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão recorrida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/02/2026